Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-65.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012241-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRSM de Fevereiro de 1994(39,67%)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 799.135.711-20 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), DANIELLY BORTOLETTO BRANTE - CPF: 029.686.601-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – INCONFORMISMO –
SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A APLICABILIDADE DO QUANTO DELIBERADO NA ACP Nº 0016099-42.2003.4.01.3600 – INVIABILIDADE – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO ABARCADOS NO DECISUM - – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AS DIRETRIZES FIXADAS NA AÇÃO COLETIVA REFERENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0016099-42.2003.4.01.3600 refere-se aos segurados que têm benefícios concedidos entre 03/1994 a 02/1997 e que não pactuaram acordo ou transação judicial ou não receberam os valores por decisão judicial individual e, assim, possuem o direito a receber os valores relativos às diferenças dos benefícios previdenciários em manutenção no Estado de Mato Grosso a partir de 20/11/1998; logo, tendo sido o benefício de pensão por morte da autora, implantando em junho de 1997, não há que se falar em legitimidade para executar individualmente o julgando da sentença coletiva.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcia Fernandes dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, no bojo do cumprimento de sentença originário, julgou extinta a execução em razão da inexequibilidade do título apresentado, na forma do art. 525, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em honorários advocatícios, em razão da não apresentação de impugnação pela Autarquia Federal.

Em suas razões recursais, pretende o recorrente a reforma da sentença, ao argumento de que a decisão proferida no bojo da Ação Civil Pública nº 0016099-42.2003.4.01.3600, que tramitou perante a 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, é aplicável ao benefício previdenciário que percebe – pensão por morte –, estando, pois, presentes todos os requisitos que garantem a revisão de sua renda mensal e o adimplemento dos valores atrasados desde 20/11/1998 (Id. 126542422, fl.04).

Pontua que o
decisum
proferido pelo juízo a quo “
extinguiu a execução de sentença, sob alegação de ilegitimidade ativa em razão da DIB do benefício de pensão por morte, ser posterior ao fixado na sentença proferida em sede de Ação Civil Pública (março de 1994 a fevereiro de 1997)
” no entanto, “
em que pese o benefício da parte autora possuir data de início somente em 27.06.1997, verifica-se que a competência de fevereiro de 1994 foi utilizada no período básico de cálculo para a definição do salário de benefício, conforme “CONPRI” (salários de contribuição)
”, logo,

entende que “
possui legitimidade na presente execução de sentença, tendo em vista que o referido mês (fevereiro/94) integrou o período básico de cálculo de seu benefício
” (Id. 126542422, fls. 04 e 05).

Assevera que, embora a competência não esteja “
compreendida no período básico de contribuição, a exequente visa realizar a revisão do benefício do instituidor o qual teve a DIB dentro do período abarcado pela ACP
”, de modo a produzir reflexos no benefício de pensão por morte, sendo evidente, por essa razão, a sua legitimidade para executar o título judicial advindo da Ação Civil Pública em questão, “
a fim de reaver as diferenças devidas pela autarquia
” (Id. 126542422, fl. 06).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e seja dada procedência ao cumprimento de sentença originário.

Não há contrarrazões (Id. 126542425).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (Id. 126769682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, pretende a recorrente a reforma da sentença, ao argumento de que a decisão proferida no bojo da Ação Civil Pública nº 0016099-42.2003.4.01.3600, que tramitou perante a 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, é aplicável ao benefício previdenciário que percebe – pensão por morte – estando, pois, presentes todos os requisitos que garantem a revisão de sua renda mensal e o adimplemento dos valores atrasados desde 20/11/1998.

O apelo, contudo, não merece prosperar.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos a viabilidade de se executar o comando sentencial proferido no bojo da Ação Civil Pública nº 2003.36.00.016068-0 (0016099-42.2003.4.01.3600), que tramitou perante a 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sobre o benefício previdenciário percebido pelo recorrente, visto que determinado ao INSS que procedesse à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios previdenciários concedidos no período de março de 1994 a fevereiro de 1997 no Estado de Mato Grosso, mediante a aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) de 39,67% (trinta e nove vírgula sessenta e sete por cento) no salário de contribuição referente a fevereiro de 1994.

No ponto, firmou-se na sentença proferida na citada ação coletiva em 28/09/2004 (Id. 126542397, fl. 115):

“Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, condenando o requerido a:

a)

Promover, no prazo de noventa dias, a contar da ciência desta sentença, a revisão da Renda Mensal Inicial – RMI dos benefícios previdenciários concedidos no período de março/94 a fevereiro/97, que se encontrem em manutenção em qualquer Agência vinculada à Gerência Executiva do INSS no Estado de Mato Grosso, devendo ser aplicado o Índice de Reajuste de Salário Mínimo – IRSM de 39,64% no salário-de-contribuição referente ao mês de fevereiro de 1994, devendo ainda, providenciar findo o prazo mencionado, o pagamento dos benefícios previdenciários já com seus novos valores;

b)

Pagar aos segurados da previdência social no Estado de Mato Grosso, beneficiados com a revisão mencionada no item anterior, as diferenças apuradas entre os valores que vinham sendo pagos e os novos valores obtidos com a revisão, a partir de 20 de novembro de 1998, acrescidos de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação
(...)
”
(Id. 126542397, fl. 114).

Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial para reconhecer a carência de ação por perda superveniente de objeto quanto ao pedido de condenação do INSS em obrigação de fazer consistente na revisão da RMI dos benefícios previdenciários pelo IRSM de fevereiro de 1994 no Estado de Mato Grosso, porque determinada por lei (Lei nº 10.999/2004) e já realizada administrativamente e quanto ao pedido de condenação do INSS em obrigação de pagar relativamente aos segurados mato-grossenses que efetuaram transação judicial ou acordo extrajudicial, bem como aos que já receberam por força de decisão judicial em ação individual (trânsito em julgado em 01/10/2015 – Id. 126542397, fls.123 e 124).

Sem maiores delongas, verifica-se dos excertos do título executivo judicial supracitado, que a revisão da Renda Mensal Inicial – RMI dos benefícios previdenciários somente se aplicaria àqueles que cujas benesses tivessem sido concedidas no período compreendido entre
março/94 a fevereiro/97.

Em contrapartida, no caso concreto, verifica-se da documentação fornecida pelo INSS, e anexada pela própria apelante, que a Data de Início do Benefício – DIB se deu em
27/06/1997
(Id. 126542397, fl.125).

Vale dizer, a implantação do benefício da apelante, - pensão por morte - se deu 5 (cinco) meses,
após
o interregno delimitado no título executivo judicial que pretende executar, logo, sem maiores esforços, verifica-se a patente ilegitimidade para promover a execução do julgado proferido na Ação Civil Pública nº 2003.36.00.016068-0 (0016099-42.2003.4.01.3600).

Portanto, conclui-se que, na realidade, a apelante pretende a revisão do seu benefício de pensão por morte, através da execução do título executivo judicial, o que não deve ser admitido uma vez que não contemplada no mesmo.

Com essas considerações, em razão da patente ilegitimidade ativa da parte apelante,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023